Tribunal: TRF3
Processo: 5032171-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
470/689)

5032171-26.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032171-26.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: BEATRIZ CARDOZO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. AJUIZAMENTO DO FEITO ACOMPANHADO DE CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO ATUALIZADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento individual de sentença fundada no título judicial formado na Ação Civil Pública no 5023503-36.2012.4.04.7100/RS, que assegurou a concessão de auxílio-reclusão a dependentes de segurado recluso que não possuía salário-de-contribuição no momento do encarceramento, desde que mantida a qualidade de segurado. A controvérsia surgiu quanto ao termo final do benefício, sendo que a exequente postula fixação na data do ajuizamento, ao passo que o INSS reconhece apenas os três primeiros meses. O requerimento administrativo do benefício foi protocolado em 13.03.2018 e posteriormente indeferido pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o termo final do cálculo das parcelas de auxílio-reclusão devidas em cumprimento individual de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial formado na ação civil pública garante o direito à percepção do auxílio-reclusão nas hipóteses em que o segurado recluso não possuía salário-de-contribuição no momento do encarceramento, desde que mantida a qualidade de segurado, sem fixar expressamente o termo final do benefício.

4. O Regulamento da Previdência Social prevê que o auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado apenas durante o período em que ele estiver efetivamente recolhido à prisão.

5. No caso concreto, o segurado foi recolhido em 15.09.2014 e ainda continuava recluso na época do ajuizamento da demanda, conforme Certidão de Recolhimento Prisional emitida em 14.03.2024, acompanhando a inicial daquele feito.

6. O termo final das parcelas devidas pelo INSS deve ser fixado na data do ajuizamento do cumprimento de sentença originário.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116, §5o.

Jurisprudência relevante citada: Ação Civil Pública no 5023503-36.2012.4.04.7100/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032171-26.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: BEATRIZ CARDOZO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beatriz Cardozo da Silva, em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo INSS para determinar o prosseguimento da execução de parcelas de auxílio-reclusão, com DIB em 15/09/2014 e data de cessação em 15/12/2014 (03 meses), esclarecendo que a quitação de verbas posteriores dependeria de ação judicial individual.

Em suas razões a agravante alega que, estando o segurado ainda recluso de forma ininterrupta, a decisão agravada contraria não apenas o título executivo judicial formado na ação coletiva, que determinou a concessão do benefício com base no efetivo período de reclusão, mas também os princípios da legalidade, da vinculação ao título e da efetividade da jurisdição.

Requer provimento ao recurso para reformar a decisão para reformar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com base em todo o período de reclusão comprovado do instituidor, cujos cálculos são de 15/09/2014 (início da reclusão) até a 24/04/2024 (distribuição do cumprimento de sentença).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar a contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o termo final do cálculo das parcelas de auxílio-reclusão devidas em cumprimento individual de sentença.

O cumprimento individual de sentença originário baseia-se no título judicial definido na Ação Civil Pública no 5023503-36.2012.4.04.7100/RS, por meio do qual garantiu-se a percepção do auxílio-reclusão por beneficiário de segurado recluso que não possuir salário-de-contribuição no momento o encarceramento, desde que mantida a qualidade de segurado, pouco importando qual tenha sido o valor do último salário-de-contribuição.

Observa-se que o título executivo não fixa o termo final do benefício.

A esposa do segurado (encarcerado desde 2014) protocolou do INSS requerimento administrativo de auxílio-reclusão em 13.03.2018 mas o pedido restou indeferido (ID 323290306 - pág. 42, ID 323095579 - pág. 51).

Com base na referida ação civil pública, postula-se, no cumprimento de sentença originário, o pagamento das parcelas vencidas do benefício até o ajuizamento da demanda, pois, não obstante o INSS ter reconhecido em sua impugnação serem devidos os 03 (três) primeiros meses do auxílio-reclusão, o recolhimento prisional ainda perdura.

O artigo 80 da Lei n° 8.213/91, em sua redação original, vigente à época da concessão do benefício, estabelecia que:

“Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário”.

Por sua vez, o artigo 116, §5o do Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/1999) determinava que:

"Art. 116. [...] §5o O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi- aberto."

Cumpre anotar que o artigo 80, da Lei n° 8.213/91 foi alterado em 2019 para limitar o pagamento do auxílio-reclusão ao período em que o segurado se encontrar recolhido à prisão em regime fechado (Medida Provisória n° 871/2019, convertida na Lei n° 3.846/2019).

No presente caso, verifica-se que a demanda originária foi instruída com Certidão de Recolhimento Prisional nos termos do artigo 117, §1o do Decreto Decreto no 3.048/1999, emitida em 14.03.2024, informando que o segurado foi recolhido em 15.09.2014 (ID 323095579 - págs. 16/17).

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para extensão do termo final das parcelas vencidas do benefício.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para fixar o termo final das parcelas devidas pelo INSS na data do ajuizamento do cumprimento de sentença originário.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. AJUIZAMENTO DO FEITO ACOMPANHADO DE CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO ATUALIZADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento individual de sentença fundada no título judicial formado na Ação Civil Pública no 5023503-36.2012.4.04.7100/RS, que assegurou a concessão de auxílio-reclusão a dependentes de segurado recluso que não possuía salário-de-contribuição no momento do encarceramento, desde que mantida a qualidade de segurado. A controvérsia surgiu quanto ao termo final do benefício, sendo que a exequente postula fixação na data do ajuizamento, ao passo que o INSS reconhece apenas os três primeiros meses. O requerimento administrativo do benefício foi protocolado em 13.03.2018 e posteriormente indeferido pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o termo final do cálculo das parcelas de auxílio-reclusão devidas em cumprimento individual de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial formado na ação civil pública garante o direito à percepção do auxílio-reclusão nas hipóteses em que o segurado recluso não possuía salário-de-contribuição no momento do encarceramento, desde que mantida a qualidade de segurado, sem fixar expressamente o termo final do benefício.

4. O Regulamento da Previdência Social prevê que o auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado apenas durante o período em que ele estiver efetivamente recolhido à prisão.

5. No caso concreto, o segurado foi recolhido em 15.09.2014 e ainda continuava recluso na época do ajuizamento da demanda, conforme Certidão de Recolhimento Prisional emitida em 14.03.2024, acompanhando a inicial daquele feito.

6. O termo final das parcelas devidas pelo INSS deve ser fixado na data do ajuizamento do cumprimento de sentença originário.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116, §5o.

Jurisprudência relevante citada: Ação Civil Pública no 5023503-36.2012.4.04.7100/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão